Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711503-70.2021.8.07.0001 APELANTE: EXPRESSO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Homologo o acordo de id 35901856 , para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. e, ante a desistência manifestada (id 36038126), não conheço dos declaratórios (id 34201264). Dê-se baixa. I Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR